Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe falar em ausência de dolo na conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento de investigação em desfavor de terceiro, sabendo-o inocente. Conjunto probatório robusto no sentido de comprovar o crime de denunciação caluniosa.

2. Recurso conhecido e desprovido.